Tribunal: TJBA
Processo: 0506399-32.2017.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506399-32.2017.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE ITABUNA e outros

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ FERREIRA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CAUSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL ATUANDO CONTRA O ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE ITABUNA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE EM RELAÇÃO AO ESTADO DA BAHIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ. PAGAMENTO DE TAL VERBA DEVIDO PELO
ENTE MUNICIPAL. CABIMENTO.
PRECEDENTES OBRIGATÓRIOS DO STJ VIGENTES. FIXAÇÃO EM R$ 1.500,00. ART. 85, §8º, DO CPC. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, contra sentença (
id.

17470739
)
proferida pelo M.M. Juiz de Direito da
1ª Vara da Fazenda Pública de Itabuna/BA que
, na Ação de Obrigação de Fazer, tombada sob nº
0506399-32.2017.8.05.0113
,
ajuizada por MAYLI DE OLIVEIRA SANTOS
,
em face do ESTADO DA BAHIA e do MUNICÍPIO DE ITABUNA
, nos termos do art. 487, I, do CPC/15, julgou procedente o pedido autoral, entretanto não condenou os demandados em honorários advocatícios sucumbenciais.

2.
Cinge-se a controvérsia quanto ao cabimento da condenação do Estado da Bahia e do Município de Itabuna ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

3.
Com efeito,
de acordo com o enunciado n. 421 da Súmula do STJ, “Os
honorários
advocatícios não são devidos à
Defensoria
Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

4. Lado outro, quando a atuação se
dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante, reconhece-se à Defensoria Pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios.

5.
Destarte, merece guarida a pretensão aos honorários em face do Município de Itabuna/BA, tendo em vista que configura pessoa jurídica diversa daquela que a Defensoria Pública é integrante.

6.
Neste sentido, impõe-se a
condenação ao
Município de Itabuna ao pagamento de
honorários
advocatícios em favor da
Defensoria
Pública do
Estado
da
Bahia
, no valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), adotando
os parâmetros do art. 85, § 2º, e por equidade, nos moldes § 8º, ambos do CPC/2015
.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
0506399-32.2017.8.05.0113
, da Comarca de Itabuna/BA, em que figura como Apelante a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e como Apelados
ESTADO DA BAHIA e MUNICIPIO DE ITABUNA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível,
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao APELO
, para condenar o
Município de Itabuna ao pagamento de
honorários
advocatícios em favor da
Defensoria
Pública do
Estado
da
Bahia
, no valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
, nos

termos

do

voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, de de 2021.

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

(MR14)